Tribunal: TJES
Processo: 5006822-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006822-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIENE FELIPE DE VETTE COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006822-43.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIENE FELIPE DE VETTE COSTA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ELIENE FELIPE DE VETTE COSTA em face da sentença

constante no id. 5791564, que julgou improcedente o pedido da ora recorrente nos seguintes termos:

“Com efeito, não há qualquer previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos servidores temporários como requerido na inicial, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei.

Diante disso, não há que falar em incidência de 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, razão pela qual a pretensão autoral não merece prosperar.

Pelo exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Comprovante de rendimentos no id. 5791554.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche, em parte, os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

A recorrente alega, como uma das razões para reforma da sentença, um suposto desvirtuamento da contratação temporária. Entendo que, nesse ponto, há inovação da lide em sede recursal, o que não se admite.

Dessa forma,
recebo o recurso
em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
apenas em relação a tese ventilada na petição inicial (direito ao cálculo do adicional de férias sobre 45 dias por previsão legal).

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, a
Lei Complementar Estadual nº 115/1998 – Estatuto do Magistério Estadual
– prevê, no
art. 48
, como sendo de 45 (quarenta e cinco) dias o período de férias dos professores, razão pela qual fixou-se o entendimento de que o adicional de férias deverá incidir sobre todo o período previsto (45 dias) e não somente sobre 30 (trinta) dias, no entanto,
a norma citada trata dos servidores efetivos.
Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

Assim, verifico que é expressa a disposição dos arts. 48 e 49 do Estatuto do Magistério Estadual de que o professor em exercício das atribuições de regência de classe terá direito a 45 (quarenta e cinco dias) de férias.

Ocorre que,
in casu
, constato que o(a) autor(a) laborou como professor(a) em regime de designação temporária
, conforme se extrai dos documentos colacionados no ID 22448354,
relação esta que é regida pela Lei n° 809/2015
.

Deste modo,
o empregado temporário não se submete ao regime estatutário
e nem ao regime celetista, tratando-se de vínculo de natureza jurídico-administrativa, que, consoante argumentado,
encontra-se regido por lei estadual específica.

Sendo assim, a LCE n° 809/2015 prevê em seu art. 9°, II, que: "São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar: (...) II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;..."

Com efeito,
não há qualquer previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos servidores temporários como requerido na inicial, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei.

Diante disso, não há que falar em incidência de 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias
, razão pela qual a pretensão autoral não merece prosperar.

[...]

Analisando a LCE 115/98 verifico que no Capítulo VI, que trata do exercício do magistério em caráter temporário, não há previsão acerca da duração do período de gozo de férias, o art. 38, inciso II, dispõe apenas que:

Art. 38. O ocupante de função de magistério mediante designação temporária, além do vencimento, fará jus aos seguintes direitos e vantagens:

[...]

II - Férias remuneradas a razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado a título de designação temporária, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

[...]

Já o
art. 36
, invocado pela recorrente,
não prevê que os professores em designação temporária terão os mesmos direitos dos efetivos, mas sim que
estão sujeitos as mesmas proibições e ao mesmos deveres.

Ademais, como já pontuado na sentença, a Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que disciplina as contratações temporárias, também não faz menção a duração do período de férias dos professores contratados sob esse regime.

Diante desse cenário acertada a decisão do juízo sentenciante ao concluir que
“[...] não há qualquer previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos servidores temporários como requerido na inicial, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei.”

Ante o exposto,
CONHEÇO, em parte,
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)